Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747086-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAIANE PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713973-18.2024.8.07.0018, na qual rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Taiane Pereira de Souza. O pedido de urgência foi indeferido nos termos da decisão de Id.65973080. Desta feita, ao examinar o mérito da questão, observo que o Distrito Federal, em 04/11/2024, interpôs anterior agravo de instrumento, distribuído sob o n.o 0747087-02.2024.8.07.0000, encaminhado para esta Relatoria, tendo como parte agravada a mesma deste recurso e cuja decisão recorrida é a mesma proferida no cumprimento de sentença de no 0713973-18.2024.8.07.0018. Insta destacar que, de acordo com a consulta do andamento processual deste Tribunal, o agravo de instrumento de n.o 0747087-02.2024.8.07.0000 foi levado a julgamento no dia 22/01/2025, próximo passado, pela 6a Turma Cível. Deste modo, intime-se o ente estatal para justificar a interposição do presente recurso. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator